Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime receptação, estando a condenação fundamentada nos depoimentos dos policiais, corroborados por outros elementos de convicção, sobretudo em razão das circunstâncias em que o acusado foi preso.

2. A pena de multa é uma sanção de caráter penal prevista no preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi condenado, razão pela qual sua isenção ou exclusão violaria o princípio da legalidade.

3. Apelação desprovida.